Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703323-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA, MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA e MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0732878-24.2021.8.07.0003, deixou de apreciar o pedido de tutela antecipada objetivando a suspensão de hastas públicas, agendadas para o ano de 2021, em razão da perda de seu objeto. Os agravantes postulam a concessão da antecipação da tutela recursal para impedir nova hasta pública visando o leilão do imóvel dado em garantia à agravada, bem como a manutenção da posse do imóvel em favor dos agravantes. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do registro de adjudicação do imóvel e que seja autorizado o depósito judicial do débito para quitação do contrato e recuperação do bem dado em garantia. Todavia, na petição inicial dos autos originários nota-se que os agravantes pleitearam em tutela antecipada tão somente a suspensão dos leilões agendados para os dias 22/11/2021 e 24/11/2021. Sendo assim, além de ultrapassadas as referidas datas, os pedidos de manutenção na posse do imóvel e quitação do débito não foram submetidos ao Juízo de primeiro grau, consistindo em supressão de instância e inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2022 12:28:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador